Tribunal: TJMT
Processo: 1007535-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007535-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DIAS - CPF: 014.231.671-71 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 051.733.621-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
“(...) Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (...)”
(AgRg no RHC 143.852/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

- Além disso, o fato do paciente ter tentado dificultar as investigações do crime é fundamento idôneo para o decreto preventivo por conveniência da instrução criminal.

- Outrossim, se o paciente tem paradeiro desconhecido, está justificada a medida extrema de privação da liberdade para assegurar a aplicação da Lei penal;

2.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP. Aliás, tratando-se de agente em local incerto ou não sabido, que tem conhecimento acerca da investigação que tramita contra si, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente se inexistente endereço certo em que possa ser localizado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de

Alex Ferreira Dias
, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT., que acolheu a representação da autoridade policial e lhe decretou a prisão preventiva por suposta autoria do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, CP) e, por isso, o estaria submetendo a coação ilegal diante da

falta de fundamentação
do decreto preventivo,
ausentes os pressupostos do art. 312 do CP
, sendo suficiente a aplicação de
medidas cautelares do art. 319 do CPP

(Id. 82854492).

Anexou documentos (Id. 85824494).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 86313963).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 86753475.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 87955484):

Paciente que teve sua prisão preventiva decretada em razão do suposto cometimento do crime previsto no art. 155, §4o, I e IV, do CP – Impetra-se
Habeas Corpus
sustentando ausência dos requisitos autorizadores, além da falta de fundamentação da decisão -
Pretensão insubsistente
– Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal –
Paciente foragido
– Imperiosidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021